Tribunal: TJPA
Processo: 0810830-30.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-11-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810830-30.2020.8.14.0000
PACIENTE: THIAGO WILLIAN DA SILVA FREITAS

AUTORIDADE COATORA: 3A VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART. 157, § 2º, INCS. I E II, C/C ART. 70, AMBOS DO CPB. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPPB. IMPROCEDÊNCIA. MEDIDAS CAUTELARES. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. DEFERIMENTO ANTERIOR DESCUMPRIDO. BENEFÍCIO CONCEDIDO A CORRÉU PELO JUÍZO
A QUO
. FALTA DE COMPROVAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NESTA DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Com efeito, consoante se verifica da recentíssima Decisão Interlocutória, datada de 25/09/2020, aliás acostada aos autos pela impetração, que indeferiu o pedido de revogação de prisão preventiva formulado por THIAGO WILLIAN DA SILVA FREITA, a alegada ausência de fundamentação idônea não merece abrigo, já que o
decisum
ora guerreado se encontra suficientemente motivado, mais especificamente na ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, ambos requisitos autorizadores ao decreto constritivo.

2.
Importa ressaltar, contudo, que no caso de descumprimento das medidas cautelares impostas, estas podem ser revogadas e decretada a prisão preventiva, exatamente como ocorreu no caso vertente, já que de acordo com as informações prestadas pelo Magistrado do feito, em 21.09.2018, a Secretaria de seu Juízo certificou que o então paciente não compareceu para a assinatura do termo de compromisso e nem para dar início ao cumprimento as medidas cautelares. Ademais, resta impossibilitada a aplicação de medida cautelar diversa da prisão, consoante art. 319, do CPPB, quando se encontrar no bojo do decreto constritivo qualquer um dos requisitos exigidos no art. 312 do CPPB.

3.
Finalmente, o pedido para a prisão do paciente seja revogada, em razão de extensão do benefício concedido ao corréu Allan Christopher de Oliveira Feio, já que ambos estão nas mesmas condições processuais, não deve ser conhecido, já que o
writ
se encontra deficiente em relação à instrução documental, nesta parte, impossibilitando a análise por parte desta Relatora.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer, em parte, do
writ
e nesta denegá-lo, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, dos dias 17 a 19 do mês de novembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém/PA, 17 de novembro de 2020

Desa. Vânia Lúcia Silveira

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente THIAGO WILLIAN DA SILVA FREITAS, preso preventivamente por determinação do douto Juízo de Direito da 3ª Vara da Comarca de Ananindeua/PA, pela suposta prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, I e II, na forma do art. 70, ambos do CPB, nos autos do processo
nº 0006012-21.2018.8.14.0006
.

Aduz a impetração, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal na sua liberdade de locomoção, já que na última decisão interlocutória (ID 3928893), o Magistrado coator indeferiu o pedido e manteve a prisão preventiva do mesmo sem fundamento idôneo, limitando-se a motivá-la no descumprimento das condições estabelecidas para sua liberdade e na preservação da ordem pública.

Assevera, ainda, que seu constituinte faz jus à extensão de benefício concedido ao outro denunciado Allan Christopher de Oliveira Feio, pelo fato de estar o paciente Thiago Willian da Silva Freitas com os mesmos pressupostos admissionais autorizadores da concessão de sua liberdade, para responder a presente Ação Penal, já que a decisão que a decretou não contém fatos novos e, também, não pode servir como adiantamento da pena, como bem expressou a revogação concedida.

Por fim, após transcrever entendimentos que julga pertinentes ao seu pleito requer a nobre advogada impetrante, liminarmente, a concessão da Ordem, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente ou, subsidiariamente, substituída por medidas cautelares diversas da prisão ou, ainda, pelo acatamento da extensão de benefício concedido ao corréu Allan, expedindo-se o competente Alvará de Soltura.

Anexou documentos de fls. e fls.

Na ID 3932254
, por não vislumbrar presentes os requisitos indispensáveis à concessão da liminar,
a indeferi
.

Na ID 3949354
, a Autoridade Coatora prestou as seguintes informações,
verbis
:

“1. Síntese do Processo:

Em 23.03.2018, este Juízo, após representação da autoridade policial, decretou a prisão preventiva do paciente THIAGO WILLIAN DA SILVA FREITAS, para a garantia da ordem pública, da aplicação da lei penal e da instrução criminal.

Em 25.06.2018, foi oferecida denúncia em desfavor do paciente THIAGO WILLIAN DA SILVA FREITAS, pela suposta prática do crime descrito no art. 157, § 2º, I e II, na forma do art. 70, ambos do CPB.

Em 23.07.2018, foi recebida a denúncia, determinando a citação do paciente.

Em 17.08.2018, a defesa do denunciado THIAGO WILLIAN DA SILVA FREITAS, requereu a revogação da prisão preventiva do referido agente,

Em 28.08.2018, foi revogada a prisão preventiva do paciente e fixada medidas cautelares diversas da prisão, entre as quais, o uso de monitoramento eletrônico.

Em 21.09.2018, a secretaria deste Juízo certificou que o então paciente não compareceu para a assinatura do termo de compromisso e nem para dar início ao cumprimento as medidas cautelares. Em razão disso, foram revogadas as medidas cautelares diversa da prisão e decretada a prisão preventiva do paciente.

Constam na denúncia cinco endereços em nome do referido denunciado, não logrando êxito os oficiais de justiça em citar o paciente em nenhum dos ditos endereços.

Em 25.07.2019, foi expedido edital de citação em nome do denunciado THIAGO WILLIAN DA SILVA FREITAS.

Em 04.03.2020, foram suspensos o processo e o prazo prescricional, em relação ao paciente.

2. Exposição da Causa Ensejadora da Medida Constritiva;

O paciente foi preso pela suposta prática do crime previsto no art. 157, § 2º, I e II, na forma do art. 70, ambos do CPB, e ao ter sua prisão substituída por medidas cautelares diversas, não cumpriu as condições estabelecidas para sua liberdade, vez que não compareceu em juízo para assinatura do termo de compromisso de liberdade provisória, a fim de dar início ao cumprimento das medidas cautelares. Ademais, o processo se encontra suspenso em relação ao referido réu, em razão deste ter se evadido do distrito da culpa, pelo que se fez necessária a decretação da prisão cautelar, a fim de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.

3. Antecedentes:

Além deste processo, o paciente responde por mais dois processos criminais, sendo um por crime da mesma espécie na comarca de Vigia-PA (Proc. 00001217620178140063), e o outro por crime de trânsito na comarca de Tomé-açu-PA (proc. 01194055820158140060), conforme certidão de antecedentes criminais.

4. Tempo de prisão:

O paciente está com a prisão preventiva decretada, mas não se encontra preso.

5. Fase do processo:

O processo se encontra suspenso, na forma do art. 366 do CPP”.

Nesta Instância Superior,
o 6º Procurador de Justiça Criminal, Dr.
MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES
, pronuncia-se pelo conhecimento e denegação do
writ
.

É o relatório
.

VOTO

Em análise dos autos, depreende-se que as alegações esposadas pela impetração não merecem abrigo, senão vejamos.

- Da ausência de fundamentação idônea e requisitos da prisão preventiva

Aduz a impetração, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal na sua liberdade de locomoção, já que na última decisão interlocutória o Magistrado
a quo
indeferiu o pedido e manteve a custódia cautelar do coacto sem justa causa, consoante inc. I, do art. 648, do CPPB, e com fundamento inidôneo, limitando-se a motivá-la no descumprimento das condições estabelecidas para sua liberdade e na preservação da ordem pública.

Com efeito, consoante se verifica da recentíssima Decisão Interlocutória, datada de 25/09/2020, aliás acostada aos autos pela impetração
(ID 3928893)
, que indeferiu o pedido de revogação de prisão preventiva formulado por THIAGO WILLIAN DA SILVA FREITA não merece prosperar, já que o
decisum
ora guerreado se encontra suficientemente fundamentado, mais especificamente na ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, ambos requisitos autorizadores ao decreto constritivo.

Assim sendo, vale a pena transcrever, na parte que interessa, a decisão supra, senão vejamos:

“O acusado foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 157, § 2º, I e II, na forma do art. 70, ambos do CPB.

A defesa alegou que o acusado, possui residência fixa, labor lícito, e que é responsável pela criação de seu filho. Não obstante o alegado pela causídica do réu Thiago Willian da Silva Freitas,
entendo que o pedido deve ser indeferido, visto que, permanecem todos os fundamentos apontados na decisão que decretou sua prisão preventiva à fl. 41, apontando resumidamente, que o acusado ao ter sua prisão substituída por medidas cautelares diversas, não cumpriu as condições estabelecidas para sua liberdade, vez que não compareceu em juízo para assinatura do termo de compromisso de liberdade provisória, a fim de dar início ao cumprimento das medidas cautelares
.
Ademais, o processo se encontra suspenso em relação ao referido réu, em razão deste ter se evadido do distrito da culpa, visto que ao ser procurado para ser citado não foi encontrado
.

Diante de todo o exposto, a fim de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, INDEFIRO o pedido de revogação de prisão preventiva formulado por THIAGO WILLIAN DA SILVA FREITAS
”.

In casu
, diferentemente do alegado pela defesa, observa-se que a decisão vergastada se encontra fundamentada de forma idônea, arrimada em requisitos previstos no art. 312 do CPPB, quais sejam, para garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, daí que resta pacificado o entendimento jurisprudencial que não há o que se falar em constrangimento ilegal quando presentes os requisitos autorizadores à prisão preventiva, exatamente como se vislumbra no caso sob exame.

- Da substituição da prisão preventiva por medidas cautelares

Pugna, ainda, a nobre advogada impetrante pela fixação de medidas cautelares diversas do cárcere, nos moldes do art. 319, do CPPB.

Como sabido, a prisão antes do julgamento é excepcional, permitida apenas quando não for possível a sua substituição pelas medidas cautelares, conforme texto do § 6º do artigo 282, do CPPB.

A lei permite que as medidas cautelares sejam decretadas desde o início da investigação até antes do transito em julgado, e podem ser aplicadas em qualquer infração que tenha pena restritiva de liberdade, desde que atenda aos requisitos do artigo 282: necessidade de garantia da lei e do processo penal e adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.

Contudo, importa ressaltar que, no caso de descumprimento das medidas cautelares impostas, estas podem ser revogadas e decretada a prisão preventiva, exatamente como ocorreu no caso vertente, já que de acordo com as informações prestadas pelo Magistrado do feito (
ID 3949354)
, em 21.09.2018, a Secretaria de seu Juízo certificou que o então paciente não compareceu para a assinatura do termo de compromisso e nem para dar início ao cumprimento as medidas cautelares.

Neste sentido:

CRIMINAL. HABEAS CORPUS. FURTO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DECRETO PREVENTIVO E NEGATIVA AO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
DESCUMPRIMENTO

DE

MEDIDAS

CAUTELARES

ANTERIORMENTE

FIXADAS
.
NÃO

COMPARECIMENTO

AOS

ATOS

PROCESSUAIS
.
MANUTENÇÃO

DA

PRISÃO

PREVENTIVA
. PACIENTE REINCIDENTE, COM VASTA LISTA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS.
ORDEM

DENEGADA
.
UNÂNIME
. (HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807825-97.2020.8.14.0000.
PACIENTE: FRANCISCO CARLOS SILVA FEITOSA. AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA.
RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS)
GRIFEI

Ademais, resta impossibilitada a aplicação de medida cautelar diversa da prisão, consoante art. 319, do CPPB, quando se encontrar no bojo do decreto constritivo qualquer um dos requisitos exigidos no art. 312 do CPPB, exatamente como se vislumbra no caso vertente.

De outra banda, deve-se considerar e respeitar a decisão do Juízo
a quo
, o qual conhece e encontra-se próximo dos fatos, estando, assim, em melhores condições de avaliar a necessidade da medida extrema.

- Do pedido de extensão de benefício

Finalmente, requer a digna impetrante que a prisão do paciente seja revogada, em razão de extensão do benefício concedido ao corréu Allan Christopher de Oliveira Feio, já que ambos estão nas mesmas condições processuais.

Examinando o feito, observa-se que a pretensão em apreço não deve ser conhecida, já que o
writ
se encontra deficiente em relação à instrução documental, nesta parte.

Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. SUPERVENIÊNCIA DE JULGAMENTO DA IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. PERDA DO OBJETO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
A decisão que não conheceu do habeas corpus está fundamentada na impossibilidade de análise por este Superior Tribunal de Justiça do alegado constrangimento ilegal imposto ao paciente, por não se encontrar instruído o processo.

2.
Em sede de habeas corpus, a prova deve ser pré-constituída e incontroversa, cabendo ao impetrante apresentar documentos suficientes à análise de eventual ilegalidade flagrante no ato atacado. Na espécie, o processo não foi instruído com peças processuais necessárias para exame de matérias relativas à execução penal do paciente.

3. (...). 4. Agravo regimental não provido. (
AgRg no HC 493.617/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 30/04/2019
).

Infere-se, portanto, que a ilustre causídica
não instruiu o
writ
com as peças processuais fundamentais
, tornando-se impossível a sua análise, neste item

Ante o exposto, conheço, em parte, do
writ
e nesta DENEGO a ordem impetrada.

Belém/PA, 17 de novembro de 2020

Desa. Vânia Lúcia Silveira

Relatora

Belém, 20/11/2020